Tribunal: TJMT
Processo: 0004402-21.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004402-21.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), AILTON DE SOUZA - CPF: 080.303.008-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO
(S):

AILTON DE SOUZA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução de título extrajudicial ajuizada em face de AILTON DE SOUZA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 239 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte executada e da não formação da relação jurídica processual, além de indeferir o pedido de citação por edital. O apelante sustenta ter empreendido diligências para localização do executado, defende o cabimento da citação editalícia e a inocorrência de prescrição, ao argumento de incidência do prazo decenal do art. 205 do CC, e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os pressupostos legais para deferimento da citação por edital, diante das diligências realizadas para localização do executado; e (
ii
) estabelecer se a ausência de citação válida impede a formação da relação processual e a interrupção da prescrição, bem como qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 do CPC, de modo que sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

A interrupção da prescrição opera-se pela citação, com retroação à data
do ajuizamento apenas quando observados os pressupostos legais e quando a demora não decorre de atuação insuficiente da parte autora, conforme art. 240 do CPC.

A citação por edital tem caráter excepcional e exige demonstração concreta de que o citando se encontra em lugar incerto ou não sabido, bem como o esgotamento dos meios razoáveis para sua localização, nos termos do art. 256 do CPC.

O simples requerimento de citação por edital não supre a ausência de citação válida nem afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos autorizadores da citação ficta.

Embora o exequente tenha promovido tentativas de citação por oficial de justiça e expedido ofícios a órgãos e empresas, não demonstrou, de modo suficientemente seguro, o exaurimento de todos os meios idôneos à localização do executado, mesmo após longo período de tramitação processual.

A demora na efetivação da citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário quando o juízo realiza as diligências cabíveis e a parte autora não fornece elementos eficazes para viabilizar a localização do executado.

A pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se, em princípio, ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

Ainda que superada a discussão acerca da prescrição material, a ausência de citação válida e a consequente não formação da relação processual constituem fundamento autônomo suficiente para a manutenção da sentença extintiva.

A negativa de prosseguimento por citação editalícia, após lapso temporal prolongado sem
angularização
da relação processual, observa os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação válida é
pressuposto
de constituição e de
desenvolvimento válido do processo, e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A citação por edital exige demonstração concreta do esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu e não se legitima pelo simples requerimento da parte. 3. A ausência de citação válida, quando não imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, impede a interrupção eficaz da prescrição. 4. A pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se, em princípio, ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, 240, 256, 485, IV, e 85, § 11. CC,
arts
. 205 e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão 1262100, 07081143320198070006, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 01/07/2020, DJE 20/07/2020; TJMT, N.U 1002454-73.2025.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/03/2026, DJE 06/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
AILTON DE SOUZA
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 239 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte executada, da não formação da relação jurídica processual e, ainda, indeferiu o pedido de citação por edital
.

Em suas razões recursais
,
apelante sustenta, em síntese, que empreendeu diligências exaustivas para localização do executado, mediante sucessivas tentativas
de citação por oficial de justiça e expedição de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas, sem êxito, razão pela qual entende cabível a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Defende, ademais, a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que a pretensão executória se submeteria ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, afirmando que a propositura da ação em 2014, ou ao menos sua conversão em execução em 2018, teria interrompido o prazo prescricional.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com autorização para a citação editalícia

Dispensada a intimação do apelado, uma vez que não se efetivou a
angularização
da relação processual.

Dispensado o
Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO(S):

AILTON DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata de a
pelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de citação válida da parte executada e, por conseguinte, por ausência de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, além de indeferir o pedido de citação por edital.

Rememoro, de início, que a demanda foi ajuizada em 2014, inicialmente sob o rito da busca e apreensão, vindo a ser convertida em execução em 03/09/2018. Não obstante o longo tempo de tramitação, permaneceu infrutífera a localização da
parte executada, inexistindo, até a prolação da sentença, citação válida apta a aperfeiçoar a relação jurídico-processual.

Pois bem.
Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a citação válida constitui pressuposto indispensável de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Já o art. 240 do mesmo diploma estabelece que a interrupção da prescrição
opera-se
pela citação, retroagindo à data da propositura da ação apenas quando observados os pressupostos legais, não sendo possível imputar ao réu ou ao Poder Judiciário atraso decorrente da própria atuação insuficiente da parte autora.

O art. 256 do CPC, por sua vez, reserva a citação por edital a hipóteses excepcionais, quando demonstrado que o citando se encontra em lugar incerto ou não sabido e quando esgotados os meios razoáveis para sua localização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há interrupção da prescrição quando a citação não se realiza na forma da lei processual, ressalvada apenas a hipótese de demora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário.
Vejamos:

“2. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição. 3. Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. 4. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.”

Acórdão 1262100
,07081143320198070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020.

No caso concreto, embora se reconheça que a parte apelante promoveu algumas diligências para localização do executado
,
tais como tentativas de citação por oficial de justiça e expedição de ofícios a determinados órgãos e empresas, o fato
objetivo e juridicamente relevante é que, após mais de uma década de tramitação, não se logrou concretizar a citação da parte adversa, nem demonstrar, de modo suficientemente seguro, o exaurimento de todos os meios idôneos à sua localização.

Verifica-se que a apelante intimada
para indicar endereço atualizado ou fornecer elementos mínimos aptos a viabilizar a citação válida, não logrou êxito em adotar providências eficazes.

Não procede, ademais, a alegação de que o simples requerimento de citação por edital, formulado em 09/02/2024, seria suficiente para afastar a extinção do feito
, uma vez que,
o pedido, por si só, não supre a ausência de citação válida, nem afasta a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos autorizadores da citação ficta.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.PRESCRIÇÃOTRIENAL. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG. AUSÊNCIA DECITAÇÃOVÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o-A, DO CPC E DA SÚMULA 106/STJ.PRESCRIÇÃODIRETACONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FERNANDO MASCARENHAS COELHO e OUTRO contra sentença que, nos autos dos Embargos àExecuçãoopostos em face deexecuçãoajuizada por BANCO BRADESCO S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo/Capital de Giro no 0071095, em que se julgou improcedentes os embargos, afastando a alegação deprescrição, e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes sustentam a ocorrência deprescriçãoda pretensão executória, ao argumento de que acitaçãoválida ocorreu apenas em 11/12/2024, após o transcurso do prazo prescricional contado do vencimento da última parcela (29/03/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve causa válida de interrupção
daprescriçãoantes do transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se à legislação cambial por força do art. 44 da Lei 10.931/2004, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no REsp 1.675.530/SP).

4. A definição do prazo prescricional constitui matéria de direito e de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, à luz dos
arts
. 193 do CC e 487, II, do CPC.

5. O termo inicial daprescriçãoocorre no vencimento da última parcela contratual (29/03/2019), nos termos do art. 199, II, do CC, encerrando-se o triênio em 29/03/2022.

6. Acitaçãoválida somente se efetivou em 11/12/2024, após o transcurso do prazo trienal, configurando hipótese deprescriçãodireta, pois inexistiu
angularização
processual válida dentro do prazo.

7. O despacho que ordenou acitação, proferido antes do termo inicial daprescrição, não tem aptidão lógica para interromper prazo ainda não iniciado.

8. A eficácia interruptiva prevista no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC exige a adoção tempestiva de providências para viabilizar acitação, o que não ocorreu, afastando a retroação à data do ajuizamento.

9. O bloqueio SISBAJUD realizado em fevereiro de 2021 não interrompe aprescrição, pois é anterior à Lei 14.195/2021, que inseriu o art. 921, § 4o-A, no CPC, e, ademais, tal dispositivo refere-se àprescriçãointercorrente, inaplicável à hipótese deprescriçãodireta.

10. A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora nacitaçãonão é exclusivamente imputável ao Judiciário, especialmente diante da ausência de diligências eficazes do exequente para localização do executado antes do esgotamento do prazo.

11. Reconhecida aprescriçãodireta, impõe-se a procedência dos embargos e a extinção daexecução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, recaindo sobre o exequente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2. A ausência decitaçãoválida dentro do prazo prescricional, não atribuível exclusivamente ao Judiciário, impede a interrupção eficaz daprescriçãoe configuraprescriçãodireta.

3. O art. 921, § 4o-A, do CPC e o Tema 568 do STJ aplicam-se àprescriçãointercorrente, não sendo aptos a afastar aprescriçãodireta.

4. Reconhecida aprescriçãomaterial da pretensão executória, o exequente responde pelas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC,
arts
. 193, 199, II, 206, § 3o, VIII, e 903; CPC,
arts
. 14, 85, § 2o, 240, §§ 1o a 3o, 487, II, 921, § 4o-A, e 924, V; Lei 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2019,
DJe
06/03/2019; STJ,
AgInt
na AR 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 09/02/2022,
DJe
21/02/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024; TJMT, RAC 0047266-86.2014.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/10/2022; TJMT, RAC 1000340-15.2022.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13/08/2025; TJMT, RAI 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2025; TJMT, RAC 0000612-81.2016.8.11.0102, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 28/01/2026; TJMT, RAC 0011607-94.2014.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

(N.U 1002454-73.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)
.

Em outras palavras, requerer o edital não se confunde com realizar validamente a citação por edital, sobretudo quando a excepcionalidade da medida não se encontra devidamente evidenciada.

A propósito, após tão prolongado lapso temporal, sem a formação da relação processual, a citação editalícia não se revelaria útil nem proporcional
,
mostra-se consentânea com os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da cooperação processual, especialmente quando ausente demonstração efetiva de que a demora decorreu exclusivamente de falha imputável ao aparelho judiciário.

Também não assiste razão ao apelante ao sustentar a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil
, eis que, tra
tando-se de pretensão fundada em
dívida líquida constante de instrumento particular, a regra aplicável, em princípio, é a do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê prazo prescricional quinquenal.

A tese recursal, portanto, parte de premissa jurídica que não se mostra adequada à natureza da obrigação perseguida

De todo modo, ainda que se abstraísse a discussão acerca da prescrição material, subsistiria fundamento autônomo suficiente para a manutenção da sentença, qual seja, a ausência de citação válida e, por consequência, a não formação da relação processual, circunstância que, por si só, legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 239 e 485, IV, do CPC.

Assim, não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026